Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700785-31.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: FERNANDO MOREIRA POLONIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal (ID 11224728). Vale ressaltar que sendo o primeiro recurso interposto incabível, como ocorreu na hipótese dos autos, não se admitirá a interposição superveniente do recurso cabível. Nesse sentido: PROCESSUAL-CIVIL? EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS? INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL? PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL? PRECLUSÃO CONSUMATIVA. [...] 2. Saliente-se que, protocolado o recurso incorretamente, não é possível à parte, posteriormente, apresentar o recurso cabível. Recurso especial não-conhecido. (REsp 981.591/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 03/04/2008). (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário interposto em razão da ocorrência de preclusão consumativa e da clara violação ao princípio da unirrecorribilidade. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF